Tribunal: STF
Processo: Rcl 73867
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por ADRIANA SILVA SAMPAIO, contra decisão proferida pela 19ª Câmara de Direito Privado e pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 0011834-39.2012.8.26.0047/50002-SP, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339 de Repercussão Geral.



    Alega a parte autora na inicial que “o Reclamado MARCELO DE ALENCAR BURTI, ingressou com ação de execução contra a pessoa do ex-esposo da Reclamante, Sr. ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA NETO, em razão da qual foi penhorado o imóvel de propriedade/possuidora da Reclamante, constante de um imóvel residencial objeto da matricula nº 24.337 do SRI de Assis/SP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Foram interpostos sucessivos recursos e em sede de agravo interno em recurso extraordinário, a autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 19):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento n. 791.292/PE (Tema 339). Matérias impugnadas e decididas em Agravo Interno em Recurso Especial. Inviabilidade de nova apreciação em Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA”.



    Afirma que o “recurso extraordinário foi interposto contra o V. Acórdão da 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal Bandeirante que se apresenta omisso e contraditório, mesmo após desafiado por Embargos de Declaração, em ofensa direta à Constituição Federal, mormente ao quanto disciplina o artigo 93, IX, sendo prequestionada a matéria e, assim preenchidos os requisitos legais exigidos para a interposição do recurso extraordinário” (fl. 13, e-doc. 1).



    Sustenta que “ao negar-se provimento ao Agravo Interno aos Presidentes do TJSP, chegam a afirmar, em total descompasso com a matéria atinente a julgamento, que ‘A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC’” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pleiteia o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e provimento ao agravo interno, teria a autoridade reclamada violado o decidido na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da Repercussão Geral.



    Dispõe o Tema de Repercussão Geral invocado:



    Tema n. 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar, no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de requisitos de admissibilidade recursais. 



    Ademais, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – QUESTÃO DISCUTIDA: 1. Suposta má aplicação de temas de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. II – RAZÕES DE DECIDIR 2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação dos temas de repercussão geral invocados no acórdão reclamado, o qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto. 5. À míngua de razões sólidas e fundamentadas, os argumentos lançados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de mudanças significativas de entendimento, a modificação de valores constitucionais ou a existência de inconsistências internas na jurisprudência desta Corte capazes de abalar o entendimento consolidado nos temas de repercussão geral invocados na origem, inexistindo, assim, razões para a realização do pretendido overruling. III – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 65426 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 20.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.5.2024 PUBLIC 28.5.2024)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Pelo exposto, com fundamento o art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente